Tribunal: TJMT
Processo: 1020705-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020705-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANNE ANTRESSA DA SILVA XAVIER LUZ - CPF: 005.503.951-05 (ADVOGADO), FRANCISCO MARQUES GODINHO - CPF: 012.176.319-68 (AGRAVANTE), DIVA DE MORAES GODINHO - CPF: 367.825.489-68 (AGRAVANTE), DECIO BERTRAND SILVA THE - CPF: 007.080.380-34 (AGRAVADO), STELA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 860.847.639-87 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: DIVA DE MORAES GODINHO

AGRAVANTE: FRANCISCO MARQUES GODINHO

AGRAVADO: DECIO BERTRAND SILVA THE

TERCEIRO INTERESSADO: HERMES BEZERRA DA SILVA NETO

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PENHORA DE 20% DO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO A TÍTULO DE APOSENTADORIA PELOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – DESCABIMENTO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos dos executados/agravantes, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e da sua família. Precedentes do STJ
(3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIVA DE MORAES GODINHO
E
FRANCISCO MARQUES GODINHO

no
Cumprimento de Sentença na Adjudicação Compulsória n. 1008913-38.2018.8.11.0002
ajuizada por
DECIO BERTRAND SILVA THE E OUTROS,
contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de penhora formulado pelos exequentes, no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores líquidos recebidos pelos executados, até o limite do crédito exequendo, ressaltando que a penhora do valor de 20% (vinte por cento) deferida leva em consideração o valor modesto recebido a título de aposentadoria pelos executados e tem a intenção de não prejudicar a subsistência dos devedores.

Em síntese, sustentam que não há razoabilidade na manutenção da decisão que determinou o bloqueio de 20% dos proventos recebidos a título de aposentadoria pelos agravantes, pois demonstrada a falta de condição financeira dos recorrentes, de modo que qualquer desconto importará em dano de difícil reparação.

Alegam que contam com o auxílio financeiro da filha para complementar as despesas mensais, motivo pelo qual, caso a decisão seja mantida, sua filha será atingida e corre o risco de deixar de cumprir suas obrigações ordinárias para ajudar a pagar dívida dos seus pais.

Asseveram que os valores penhorados seriam decorrentes de aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis, conforme art. 833, inc. IV, do CPC/15.

Aduzem a ilegalidade da penhora, uma vez que a dívida executada não possui natureza alimentar e os recorrentes não tem disponibilidade financeira para o pagamento da dívida, sendo que a penhora de 20% sobre os benefícios previdenciários representa um grande risco ao seu sustento e sustento dos seus familiares.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão da penhora de 20% sobre a aposentadoria dos agravantes.

A liminar recursal foi indeferida (ID 181570681).

Contraminuta (ID 184049698), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o executado
FRANCISCO MARQUES GODINHO
ajuizou a
Ação De Adjudicação Compulsória C/C Pedido De Tutela Antecipada no 1008913-38.2018.8.11.0002
em face de
DÉCIO BERTRAND SILVA THÉ E ESPÓLIO DE ANTÔNIO INÁCIO DE SOUZA, representado por STELLA MARIS OLIVEIRA DE SOUZA,
aduzindo que no ano de 1984, firmou contrato de compra e venda de um terreno localizado na Avenida Perimetral, lote 09, quadra 05, loteamento Jardim América, nesta comarca, de propriedade de Antônio Inácio de Souza e Décio Bertrand da Silva Thé.

Alegou que a esposa de Antônio Inácio era falecida no momento da compra e venda do imóvel, motivo pelo qual ficou estipulado no contrato que a regularização do terreno somente ocorreria após a conclusão do inventário, pois o imóvel seria dividido em partes iguais entre seus três filhos de Antônio Inácio.

Aduziu que, posteriormente, faleceram Antônio Inácio e dois de seus filhos que eram herdeiros no inventário, ficando somente a filha Stella como inventariante dos bens de seus pais, porém, obteve conhecimento de que o terreno se encontra arrolado como garantia em um processo de cumprimento de sentença (no 1921-93.1997.811.0041 – 240/1997) em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, impedindo-lhe assim de regularizar a escritura pública em seu favor.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse expedida carta precatória ao juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, determinando a exclusão do imóvel em questão dos autos de procedimento de cumprimento de sentença, a fim de que seja resguardado o resultado útil do processo, bem como a exclusão da penhora na matrícula do imóvel. No mérito, requereu a outorga da escritura definitiva do bem e na sua impossibilidade, que seja expedida carta de adjudicação visando à inscrição do requerente como proprietário do imóvel.

Ao julgar a ação, o magistrado
Dr. Luis O. P. Marques
, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios, sendo que em razão da pluralidade dos requeridos, fixou em 10% sobre o valor da causa proporcional a cada réu, levando em conta o tempo de tramitação do processo e o local de prestação dos serviços, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/15.

Dessa decisão, os autores FRANCISCO MARQUES GODINHO e DIVA MARQUES GODINHO interpuseram recurso de apelação, o qual teve o seguimento negado em razão de deserção, conforme decisão de ID 90577949.

Após, DÉCIO JOSÉ TESSARO requereu o Cumprimento de Sentença a fim de que os autores pagassem o valor dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 10.053,26, em 22/07/2022.

Os advogados da exequente STELLA MARIS O. SOUZA, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA e HERMES BEZERRA DA SILVA NETO, também requereram o cumprimento de sentença a fim de receber os honorários de sucumbência (ID 91807079 - autos de origem).

Os autores apresentam impugnação alegando excesso de execução (ID 93805506).

Ao decidir, o magistrado reconheceu
“o excesso de execução, devendo os juros de mora no percentual de 1% serem aplicados desde o trânsito em julgado ocorrido em 21/07/2022.

Portanto, o valor da causa de R$ 107.913,24 deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a ajuizamento da demanda ocorrido em 28/09/2018 até a prolação da sentença em 18/09/2018, após deverá ser calculado o valor dos honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) para o exequente Décio José Tessaro e 5% (cinco por cento) para os exequentes Carlos Eduardo Silva e Sousa e Hermes Bezerra da Silva Neto.

Ainda, deverá ser acrescidos de juros de mora no importe de 1% desde o trânsito em julgado da sentença que arbitrou os referidos honorários, ou seja, em 21/07/2022 (id. 90577952).

Outrossim, considerando que os executados não realizaram o pagamento do débito, deverá ser acrescido o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa (§ 1o, art. 523, do CPC) e 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 91223338).”

Após diversas pesquisas via Bacenjud, Renajud e Sisconjud, sem êxito, os exequentes requereram a expedição de ofício ao INSS para informar o valor do benefício previdenciário recebido pelos executados, conforme ID’s 121165899, que demonstram que os executados recebem, cada um, o valor de R$ 1.320,00.

Assim, a parte exequente requereu, em cumprimento de sentença, a penhora de 30% do valor recebido pelos executados a título de aposentadoria.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, deferiu a penhora de 20% dos valores líquidos recebidos pelos executados, a título de aposentadoria, até o limite do crédito exequendo.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a impenhorabilidade sobre a verba de aposentadoria dos executados significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

No caso dos autos, verifica-se que os executados/agravantes recebem aposentadoria mensal no valor de R$ 1.320,00, cada um, conforme ID’s 121165897 a 121165899, e embora aleguem não possuir condições financeiras para pagar o débito, verifica-se que o autor Francisco M. Godinho, possui vasto patrimônio, sendo proprietário de 25 (vinte e cinco) imóveis em Várzea Grande/MT, conforme documentos trazidos na contraminuta pelo credor.

Salienta-se que a impenhorabilidade do salário (aposentadoria) não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Logo, deve ser mantida a decisão singular que deferiu a constrição, na proporção de 20%, dos benefícios previdenciários dos recorrentes, levando em consideração o valor recebido a título de aposentadoria pelos executados/agravantes, preservando-se o suficiente para a subsistência dos devedores/agravantes.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
,
situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. [...]

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)”
(TJMT - N.U 1004241-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).
” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER VERBA SALARIAL (APOSENTADORIA) – ART. 833, IV, DO CPC – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impenhorabilidade do salário/aposentadoria prevista no artigo 833, IV, do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1014714-38.2018.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 17/04/2019, DJE 29/05/2019) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA-CORRENTE – BLOQUEIO DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar. Mostra-se possível a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, cujo montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 1013171-97.2018.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, DJE 28/05/2019).

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023